Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-46.2023.8.11.0094
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-46.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 024.994.622-05 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON PASSOS PEDROSO - CPF: 061.408.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HERICK HENRIQUE MELLO LEAL - CPF: 076.527.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEORRANE DE PAULA SAMPAIO - CPF: 060.666.791-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.396.331-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR FRANCISCO MIGUEL - CPF: 469.056.692-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DE ARAUJO - CPF: 062.978.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO CARLOS LELIS - CPF: 979.757.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000489-46.2023.8.11.0094

APELANTE: GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação do tráfico para uso; (iii) a exclusão da agravante da reincidência ou sua redução para fração menor; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) a alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

4. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

5. A condição de usuário não exclui a caracterização do tráfico quando presentes elementos indicativos de mercancia, como a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

6. A agravante da reincidência deve ser mantida, em razão da existência de condenação penal transitada em julgado, com redução da fração para 1/6, por ausência de fundamentação concreta para aplicação em patamar superior.

7. Tráfico privilegiado não reconhecido, uma vez que o apelante não preenche o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

8. Regime inicial fechado mantido, em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis aos reincidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação parcialmente provida para readequar a pena do recorrente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento dos policiais é prova idônea para sustentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos. 2. A quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação comercial da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio. 3. A fração de aumento da agravante da reincidência deve ser fixada em 1/6 na ausência de fundamentação concreta para aplicação de índice superior. 4. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 61, I, e 68; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal nº 3; STJ, HC n. 884.466/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, 2024; STF, AgRg no HC n. 885.517/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000489-46.2023.8.11.0094

APELANTE: GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriel Ribeiro Teixeira,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
. Quando não, requer:
1)
o afastamento da agravante da reincidência, ou a redução da fração dela para 1/6 (um sexto);
2)
o reconhecimento do tráfico privilegiado; e
3)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000489-46.2023.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Gabriel Ribeiro Teixeira
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 13 de julho de 2023, por volta das 06h00min, os denunciados tiveram em depósito e venderam substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se para o fim de praticar a traficância de entorpecentes.

Ademais, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, na residência 1 foram localizados na posse de HERICK HENRIQUE MELLO LEAL (vulgo Da Fiel), bem como LEORRANE DE PAULA SAMPAIO (vulgo Segurança) 01 (um) tablete grande e 01 (uma) porção média contendo substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão SF400, 07 (sete) porções de substância análoga à cocaína, sendo 1 (uma) porção medida e 06 (seis) porções pequenas embaladas e prontas para a venda, ainda, no interior do veículo FIAT PALIO placa AZU-4468, encontrou-se no porta-luvas 01 (uma) porção medida e 03 (três) porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína e, no interior de uma mochila, foram localizados R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais) – Id. 125907334 - Pág. 2, Id. 125907331 - Pág. 6 e Id. 125907331 - Pág. 7:

[...]

No mais, na residência 2, foram localizados na posse de VALDEMAR FRANCISCO MIGUEL 01 (uma) porção pequena acondicionada em um saco plástico e 23 (vinte e três) porções pequenas acondicionadas em saco plástico que estavam embaixo da cama de Valdemar, ambas de substância análoga à maconha, além de um celular, da marca Redmi, de cor azul – Id. 125907334 - Pág. 3 e Id. 125907331 - Pág. 4:

[...]

Outrossim, na residência 3, foram localizados em posse de GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, vulgo Nego Jão, no interior de uma máquina de lavar roupas, aparentemente sem funcionamento, 22 (vinte e duas) porções pequenas e 10 (dez) pinos médios com porções análogas à cocaína e, ainda, 19 (dezenove) porções análogas à maconha, além de um aparelho celular modelo Redmi de cor laranja, Id. 125907331 - Pág. 4-5:

[...]

Desse modo, resta claro a prática dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes pelos denunciados, haja vista o conteúdo apreendido durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na cautelar de nº 1000313-67.2023.8.11.0094, e dos depoimentos constantes nos autos.

II. DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DE CADA ACUSADO:

[...]

c) GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, vulgo Nego Jão – disciplina, gerente e traficante, Id. 119415550 - Pág. 1 (Autos PJe nº 1000313-67.2023.8.11.0094) e Id. 125907315 - Pág. 2: [...].

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

“[...] Na presente demanda penal, imputa-se aos acusados a prática de crimes que vão desde tráfico e associação, bem assim integrar ORCRIM.

Segundo o MPE, em sede de memorial, eis a estruturação:

No caso, infere-se que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: HERICK HENRIQUE MELLO LEAL, vulgo “Da Fiel” – tesoureiro; LEORRANE DE PAULA SAMPAIO, vulgo “Mano Segurança” – traficante, lojista;
GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, vulgo “Nego Jão”, disciplina, gerente e traficante
; CARLOS DANIEL DE ARAUJO, vulgo “CL” – disciplina e gerente, sendo a pessoa responsável por transportar drogas entre os municípios, abastecendo os locais de ponto de vendas, atuando a mando de integrantes da organização criminosa para coordenar 'a frente' das vendas de droga no município, uma vez que o último integrante que liderava foi preso pela Policia Civil.; FABIO BARBOSA FRERES, vulgo “Jogado Caro” – Chefia, exercendo o maior grau hierárquico dentro da organização criminosa atualmente na região dos municípios de Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Juara e glebas ao redor; VALDEMAR FRANCISCO MIGUEL, Vulgo “Demoro” – traficante; RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, Vulgo “Avatar” – traficante e, ainda, responsável por armazenar entorpecentes para a referida ORCRIM, REGINALDO CARLOS LELIS (VULGO “GOIABA”, “ROBERVAL” – traficante e ANDERSON PASSOS PEDROSO, vulgo “Tiozinho” – lojista e traficante. Id. 154772718 - pág. 8.

Em seguida, aborda os depoimentos dos valorosos Policiais e Autoridade Policial para postular pronunciamento condenatório, os quais, em suma, destacam as diligências realizadas, as investigações e o desenvolvimento de atividades criminosas vinculadas ao Comando Vermelho, com destaque especial à fala da Autoridade Policial.

[...]

Também foi carreado aos autos o Relatório de Investigação 2023.13.64142 – id. 125907333 - Pág. 1 dada à apreensão de celular com o denunciado GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA.

Inicialmente trago do referido aparelho um vídeo extraído de sua galera, filmado pela câmera do próprio aparelho,
o qual consta a imagem de diversas porções de substâncias com aspecto de maconha e pasta-base, tal vídeo leva a crer que as substâncias ali presentes são as mesmas apreendidas durante a operação policial mencionada
. Consta ainda a identificação dos braços do autor do vídeo, o qual apresenta em seu pulso uma pulseira de cor marrom, além da voz existente pertencer ao alvo GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA.
Para que não houvesse dúvidas quanto a autoria do referido vídeo, o alvo em questão foi interrogado e indagado quanto a existência do vídeo no seu aparelho celular, este afirmou e assinou seu interrogatório dizendo ser a pessoa que produziu o vídeo
, porém alegou que a droga que aparece nas imagens não lhe pertencia, e não soube também justificar de quem seria,
afirmou ainda que a droga apreendida no dia da operação policial é a mesma no vídeo extraído do seu aparelho celular, que havia deixado escondida em um determinado local no distrito de Nova Fronteira
, o qual foi descoberto no dia da operação e a substancia ilícita foi apreendida. Por fim, não havendo mais interesse no aparelho celular do alvo GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, uma vez que este encontra-se com bastante conteúdo apagado, como de praxe, encaminharemos o aparelho celular para Perícia Técnica Cientifica, POLITEC, a fim de extrair ou recuperar maiores informações que possam ter sido apagadas pelo seu usuário. As informações extraídas para confecção do presente relatório de investigação encontram-se anexo como arquivo WINRAR, basta a autoridade extrair o conteúdo dentro da pasta para sua visualização.

Neste ponto, o único destaque é a filmagem de droga que, posteriormente, veio a ser objeto de apreensão.

[...]

Em tal contexto, também é possível observar uma atuação repetida, ordenada e marcada pela estabilidade visando à disseminação do tráfico de drogas. Aliás, não bastassem às imagens armazenadas, os áudios carreados estão a indicar uma dedicação ao tráfico de drogas.

Por outro lado, o RI 2023.13.43896, juntado no id. 127561435 - pág. 47 -, trouxe apontamento de terceiro identificado como colaborador, traçando perfis de investigados, o qual, inclusive, prestou a instruir medidas vindicadas no incidente 1000313-67.2023.8.11.0094.

Não bastasse, frisa-se, a prova testemunhal carreada aos autos, destacadamente a fala do diligente Delegado de Polícia BRUNO MENDO PALMIRO, remete as investigações realizadas e as etapas enfrentadas para, ao seu ver, descortinar a trama criminosa.

Contudo, urge verificar caso a caso.

[...]

Por outro lado, o denunciado GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA “foram localizados no interior de uma máquina de lavar roupas, aparentemente sem funcionamento, 22 (vinte e duas) porções pequenas e 10 (dez) pinos médios com porções análogas à cocaína e, ainda, 19 (dezenove) porções análogas à maconha
, além de um aparelho celular modelo Redmi de cor laranja”.

Eis as imagens extraídas do laudo pericial 541.3.10.8985.2023.127023-A02 – id. 125907331: [...]

A materialidade ressai de tudo apurado neste feito, destacadamente o auto de exibição e apreensão, laudo definitivo 541.3.10.8985.2023.127023-A02 – id 125907331.

A autoria delitiva do tráfico também se faz presente.

Com efeito,
além de se tratar de pessoas investigadas pela traficância, quando da abordagem policial foram encontradas drogas de naturezas diversas – maconha e cocaína -, parte fragmentada e pronta para a comercialização, bem assim importância destacada em dinheiro trocado, situação que converge para acolher o pleito ministerial.

Portanto, em que pese pleitos de absolvição ou de desclassificação para uso, a prova documentada agregada aos elementos informativos, remetem ao édito condenatório por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Vale anotar que “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (TJMT – Enunciado 03) já que muitos são os usuários que, para manterem o vício, acabam por comercializar drogas.

Aqui não se restringe a apreensão de droga.

Eram pessoas investigadas e em cujos relatórios de investigação foram identificados, inclusive, diálogos espúrios da mercancia, situação reforçada pela quantidade de droga apreendida e o testemunho dos Policiais.

De ver assim, que a conduta dos denunciados subsumiu a ação nuclear consubstanciada no verbo ‘TER EM DEPÓSITO’, figura esta que de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja consumação se alonga no tempo.

A modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular a saúde e que prescinde da concretização do dano para consumação e, porque, trata de um crime de perigo abstrato.

O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode configurar-se como de ação múltipla e conteúdo variado, pois o agente que pratica, no mesmo conteúdo fático e sucessivamente mais de uma das ações descritas no tipo penal, responderá por crime único.

Cumpre ter em mente que o enquadramento da conduta não está pautada tão-só na droga encontrada, mas no contexto que se extrai do comportamento típico de traficância, produzido pelas denunciadas, quer seja pelos depoimentos policiais, informações constantes do flagrante, forma de acondicionamento e quantidade de droga, sacolas recortadas, dinheiro fragmentado, razões pelas quais torna obrigatório lançar provimento de natureza condenatória
”.

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Exsurge a defesa do apelante, pela absolvição do recorrente Gabriel quanto ao crime de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes que sustentem a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP.

Em que pese o labor defensivo, o pleito não merece ser acolhido.

Dúvidas, pois, não existem quanto à materialidade do delito do caso em voga, a qual está consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante delito do apelante Gabriel (Id n°. 239329687-Pág. 01), boletim de ocorrência nº. 2023.194746 (Id n°. 239329688-Pág. 01/03), representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante do réu Gabriel em prisão preventiva (Id n°. 239329689-Pág. 01/05), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu Gabriel (Id n°. 239329697-Pág. 01/03), pelo termo de apreensão (Id n°. 239329723-Pág. 01/02), pelos exames preliminares de constatação de drogas (Id. nº. 239329701-Pág. 01/03), pelo laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes nº. 541.3.10.8985.2023.127023-A02 (Id. nº. 239329730-Pág. 01/10), o qual atestou que as substâncias apreendias e analisadas apresentaram resultado positivo para “Cocaína” e “Maconha”, de uso nacionalmente proibido e de elevado poder deletério, pelo relatório de investigação n°. 2023.13.64142 (Id n°. 239329732-Pág. 01/02) e pelo relatório final da Autoridade Policial n°. 2023.12.8601 (Id n°. 239329733-Pág. 01/06), corroborados pelos demais elementos de prova orais e documentais colhidos no decorrer da persecução criminal.

Quanto à autoria do crime por parte do apelante Gabriel, esta restou inconteste, posto que fora sobejadamente comprovada nos autos pelas circunstâncias fáticas apuradas tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial, o cometimento do crime de Tráfico de Drogas que lhe fora imputado.

Pois veja-se: das provas colhidas e produzidas nos autos verifica-se que o apelante Gabriel vulgo “Negão”, possuía a função de disciplina, gerente e traficante dentro da organização criminosa “Comando vermelho” na região de Tabaporã/MT, como se extrai do relatório de investigação n°. 2023.13.64142 (Id n°. 239329732-Pág. 01/02) e do relatório final da Autoridade Policial n°. 2023.12.8601 (Id n°. 239329733-Pág. 01/06).

A mercancia de drogas era realizada inclusive na residência do apelante Gabriel como um ponto fixo de moradia entre ele e “Cl”, “Blindando” e “Tubarão”. Outrossim, na sua residência, foram localizados em posse do increpado Gabriel vulgo “Negão”, no interior de uma máquina de lavar roupas, aparentemente sem funcionamento, 22 (vinte e duas) porções pequenas e 10 (dez) pinos médios com porções análogas à “Cocaína” e, ainda, 19 (dezenove) porções análogas à “Maconha”, além de um aparelho celular modelo Redmi de cor laranja, conforme termo de apreensão (Id n°. 239329723-Pág. 01/02).

A robustecer, a autoria delitiva imputada ao apelante Gabriel, tem-se o depoimento prestado em juízo pela testemunha Bruno Mendo Palmiro, Delegado de Polícia, que apresentou detalhes da empreitada delituosa perpetrada pelo recorrente e demais agentes, assim consignando: “(...) Porém, ele, como mencionei, ele chefia essa liderança em Nova Fronteira, né, ele era o responsável pelo comércio lá, pela, pela chefia abaixo do Fábio, porém, dentro da localidade Nova Fronteira quem dava as ordens era o “Nego Jão” (Gabriel). Ele mencionou uma quantidade de droga que havia em um hotel ali próximo, né, que não estava, não era um quarto habitado nesse momento, a gente pediu autorização pra quem era o proprietário lá, e alguns investigadores de polícia, eu não estava presente, porém, alguns investigadores de polícia compareceram a esse quarto e acharam que facilidade, justamente pelo quarto estar abandonado, uma quantidade de droga bem razoável. Na casa do Gabriel, a droga que foi encontrada é relacionada só a ele? É, assim, na casa do Gabriel ele estava sozinho, né, então, essa droga era pertencente a ele, sim. Pertencente a ele, não digo, no sentido de dizer que ele era o responsável, né, é claro que ele deve prestar as satisfações dele a toda hierarquia do comando ali, até para o jogador caro, né. É, o jogador caro, certamente havia essa prestação de contas, e é possível até que o Fábio prestasse as contas, alguma liderança máxima do comando vermelho aqui do estado do Mato Grosso. Mas o Gabriel, o nego João, ele sim, ele na localidade de Nova Fronteira, ele que dava as ordens, ele que era responsável pela droga que foi encontrada com ele numa máquina de lavar”. (...)” (Id n°. 239329978-Pág. 01/06-Relatório de Mídias Digitais).

Consabido, a respeito do valor probante das declarações prestadas por agentes policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merece credibilidade e serve como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de ser emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido o Enunciado Orientativo n.º 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício, que dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado
, e sendo verificado que foram encontrados em posse do increpado Gabriel vulgo “Negão”, em sua residência, no interior de uma máquina de lavar roupas, aparentemente sem funcionamento, 22 (vinte e duas) porções pequenas e 10 (dez) pinos médios com porções análogas à “Cocaína” e, ainda, 19 (dezenove) porções análogas à “Maconha”, além de um aparelho celular modelo Redmi de cor laranja, conforme termo de apreensão (Id n°. 239329723-Pág. 01/02) e laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes nº. 541.3.10.8985.2023.127023-A02 (Id. nº. 239329730-Pág. 01/10), são circunstâncias que evidenciam que o apelante Gabriel estava, de fato, praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Tabaporã/MT
.

Destarte, nada obstante a defesa tentar alicerçar a tese de que não existem elementos suficientes nos autos para demonstrar de maneira inconteste a prática do crime de tráfico de drogas, o argumento defensivo queda-se fulminado, tendo em vista que a condenação foi baseada nos elementos de provas angariadas aos autos no decorrer da instrução criminal, na hipótese em testilha.

Desta forma, diante todas as provas produzidas nestes autos, verifica-se que o apelante Gabriel na companhia dos demais corréus, praticou o crime de Tráfico de Drogas, o que justifica a sua condenação pelo referido crime.

[...]

Pugna a defesa pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas imputada ao apelante Gabriel na exordial acusatória, para do delito de usuário de drogas previsto no art. 28, da Lei n°. 11.343/2006, sob o argumento que o recorrente seria apenas um simples usuário de drogas e, bem como pela ausência de provas da traficância.

Em que pese o esforço defensivo, razão não lhe assiste.

Com efeito, é de se ressaltar que o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que foram encontrados em posse do increpado Gabriel vulgo “Negão”, em sua residência, no interior de uma máquina de lavar roupas, aparentemente sem funcionamento, 22 (vinte e duas) porções pequenas e 10 (dez) pinos médios com porções análogas à “Cocaína” e, ainda, 19 (dezenove) porções análogas à “Maconha”, além de um aparelho celular modelo Redmi de cor laranja, conforme termo de apreensão (Id n°. 239329723-Pág. 01/02) e laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes nº. 541.3.10.8985.2023.127023-A02 (Id. nº. 239329730-Pág. 01/10), são circunstâncias que evidenciam que o apelante Gabriel estava, de fato, praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Tabaporã/MT.

Portanto, diante desse cenário, não há que se falar em desclassificação da conduta do increpado Gabriel, mormente porque eventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da mercadeja. [...]
(id. 243963682).

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 22 porções e 10 pinos de cocaína, além de 19 porções de maconha, acondicionadas de modo indicativo de mercancia. Os laudos periciais de constatação confirmaram a natureza entorpecente das substâncias, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, a autoria está respaldada por um conjunto probatório robusto e coeso, composto não apenas pela apreensão de entorpecentes em sua posse, mas também pelo contexto e circunstâncias do armazenamento. As substâncias foram encontradas ocultas no interior de uma máquina de lavar roupas aparentemente fora de uso, indicando uma tentativa de dissimular a presença da droga e para dificultar sua localização.

As declarações dos agentes policiais que participaram da apreensão demonstram, de forma firme e coerente, que o acusado estava diretamente vinculado ao armazenamento das substâncias ilícitas, com disposição típica de práticas de tráfico.

O Delegado de Polícia, Bruno Mendo Palmiro, ao ser ouvido em juízo, relatou que Gabriel, conhecido como “Nego Jão”, era conhecido do meio policial por liderar o tráfico de drogas na localidade de Nova Fronteira, onde era responsável pelo comércio e pelas ordens locais, subordinado a um superior chamado Fábio. Afirmou que, durante o cumprimento de mandado de busca na residência de Gabriel, lá foram encontradas porções de drogas em uma máquina de lavar.

No Relatório de Investigação nº 2023.13.64142, confeccionado pelo investigador Fernando Bastos Vilela, foi registrado que no aparelho celular de Gabriel, apreendido durante a diligência policial, se constatou
“um vídeo extraído de sua galeria, filmado pela câmera do próprio aparelho,
o qual consta a imagem de diversas porções de substancias com aspecto de maconha e pasta base, tal vídeo leva a crer que as substancias ali presentes são as mesmas apreendidas durante a operação policial mencionada
. Consta ainda a identificação dos braços do autor do vídeo, o qual apresenta em seu pulso uma pulseira de cor marrom, além da voz existente pertencer ao alvo Gabriel Ribeiro Teixeira. Para que não houvesse dúvidas quanto a autoria do referido vídeo, o alvo em questão foi interrogado e indagado quanto a existência do vídeo no seu aparelho celular, este afirmou e assinou seu interrogatório dizendo ser a pessoa que produziu o vídeo, porém alegou que a droga que aparece nas imagens não lhe pertenciam, e não soube também justificar de quem seria, afirmou ainda que a droga apreendida no dia da operação policial é a mesma no vídeo extraído do seu aparelho celular, que havia deixado escondida em um determinado local no distrito de Nova Fronteira, o qual foi descoberto no dia da operação e a substância ilícita foi apreendida”.

O mencionado interrogatório foi colhido perante a autoridade policial no dia 2-8-2023, no qual Gabriel acabou confessando a prática do tráfico na modalidade “guardar”, ao relatar que
“em data que não se recorda com exatidão, afirma ter recebido, via celular, uma mensagem de número desconhecido que lhe pedia para buscar uma mercadoria com uma garota que chegaria naquela noite na gleba de Americana do Norte. Que diz ter encontrado a garota no local e hora indicado, quando então pegou com ela diversas porções de entorpecentes, que se encontravam dentro de uma mochila.
Que ainda obedecendo a ordem realizou um vídeo em seu aparelho de celular, mostrando a quantidade de drogas e as escondeu, onde posteriormente elas foram encontradas pela Polícia Civil, durante operação de combate ao tráfico de drogas
. Que reconhece ser o participante do vídeo apresentado a si, nesta oportunidade. Que não sabe dizer nome, vulgo ou localização da pessoa
que lhe encaminhou as drogas
e determinou que as guardasse
”.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Neste ponto, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com a finalidade de prejudicar o apelante, notadamente porque a narrativa deles está em perfeita harmonia com os demais elementos de prova.

Ademais, o volume e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos – cocaína e maconha divididas em pequenas porções [pinos], acompanhadas de embalagens próprias para fracionamento e venda – são circunstâncias que indicam clara destinação à mercancia.

Nesse contexto, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão das drogas, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, em especial as declarações dos agentes policiais,

dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal da apelante, outro caminho não há senão condená-la pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de uso (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [fracionado em porções], e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido –, revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça”
(N.U 1014383-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“Quando o plexo probatório vem a fundear, estreme de dúvidas, a mercancia da peste, máxime à luz das circunstâncias da prisão em flagrante, dos entorpecentes apreendidos e dos relatos testemunhais substantivos, ilegítimo se revela o rogo pela absolvição da acusada quanto ao crime de tráfico de drogas. A teor dos parâmetros insculpidos no art. 28, §2º da Lei nº 11.343/2006, não há falar-se em desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecentes para consumo próprio quando a quantidade de entorpecente, as circunstâncias pessoais e as circunstâncias da prisão em flagrante desnudam, a todas as luzes, a prática da traficância”
(N.U 0012700-37.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

De igual modo, descabe afastar a agravante da reincidência.

O juízo
a quo
foi claro ao destacar que
“deve ser reconhecida agravante da reincidência genérica dada à condenação nos autos 0259117-93.2013.8.04.0001 no dia 26/novembro/2014 na GR/SEEU 0250128-64.2014.8.04.0001”.

Neste ponto, destaco que, diferentemente do alegado pela defesa, a referida condenação não está prescrita, encontrando-se em pleno cumprimento, conforme se extrai dos andamentos do executivo de pena n. 0250128-64.2014.8.04.0001.

De toda sorte, ainda que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória,
“
s
egundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado,
tais como a formação de reincidência e maus antecedentes
”
(AgRg no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Assim, diante da comprovação da existência de condenação criminal transitada em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

Entretanto, assiste razão à defesa quanto à necessidade de redução do
quantum
de aumento da agravante.

Conquanto o Código Penal não estabeleça as frações de agravamento ou de atenuação, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de se adotar fração distinta, mediante fundamentação concreta.

O aresto colacionado ilustra o entendimento:

[...] É certo que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução (REsp n. 1.493.789/MA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/11/2015). Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC n. 884.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024).

In casu
, o acréscimo adotado na sentença – 1 (um) ano – corresponde a 1/5 (um quinto) e não foi justificado. Logo, o ajuste é impositivo.

Dessa forma, reduzo a pena do recorrente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, é incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por não preenchimento do requisito da primariedade (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), readequando a pena definitiva do réu para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime, que deve ser o fechado ante a sua condição de reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024